Tribunal: CARF
Processo: 15746.722678/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722678/2021-33
ACÓRDÃO
1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO PAULO APOIO MARÍTIMO E PORTUÁRIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO ARBITRADO. OPÇÃO INDEVIDA. CONTRIBUINTE.
Não é cabível a adoção do lucro arbitrado pelo próprio contribuinte
quando não se configura nenhuma das hipóteses previstas em lei que
determinam o arbitramento do lucro.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto pela Interessada a este
Colegiado, tendo em vista que a decisão de primeira instância julgou pela improcedência de sua
Impugnação aos lançamentos de ofício de IRPJ e de CSLL, referente ao ano calendário de 2017:

Da autuação, recorto alguns pontos conforme excertos extraídos do TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL:
Contribuinte
O sujeito passivo é uma sociedade de pessoas, formada por Práticos para a
prestação de serviços de Praticagem no Porto de Santos. Tem a natureza
jurídica de sociedade simples por cotas de responsabilidade limitada. Os
Práticos são pessoas físicas habilitadas pelo Comando da Marinha, por
meio de concurso público, para prestar serviços de Praticagem, que de
maneira simplória, poderíamos descrever como sendo manobras de navios
e grandes embarcações nos portos do território nacional.
A quantidade de sócios girou em torno de 70 nos últimos anos, com cerca
de 5 pessoas entrando e outras tantas saindo por ano. Na cidade vizinha,
Guarujá, há outra sociedade composta pelas mesmas pessoas, com o
mesmo objeto social, com as mesmas características fiscais: receita acima
do limite do Lucro Presumido, adoção do Lucro Arbitrado e distribuição de
lucros sem IRRF acima do valor tributado pelo IRPJ. Além dessas, existem
ainda outras duas sociedades formadas por parte dos sócios, ambas com
sede no mesmo endereço, no município de São Sebastião / SP, com o
mesmo objeto social, tributadas essas pelo Lucro Presumido.
Relevância - em milhões
De acordo com a ECD e com a EFD, AC2017, o sujeito passivo apresentou os
seguintes dados relevantes referentes ao período fiscalizado:
- Ativo dez16

R$ 88
- Ativo dez17

R$ 108
- Receita 2017

R$ 238
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
3
- Lucro Líquido 2017

R$ 158 (66% da receita)
- Lucros Acumulados/Reservas de Lucros dez16

R$ 40
- Lucros Distribuídos 2017

R$ 140
- Pró-Labore 2017

R$ 7
- IRRF (pró-labore) 2017

R$ 1
- que o contribuinte não poderia optar pelo lucro arbitrado, pois estava obrigado à
tributação pelas regras do lucro real;
O sujeito passivo possui contabilidade regular, apresentou ECD e EFC,
escriturações na forma das leis comerciais e fiscais, com as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal e não incorre em nenhuma das
hipóteses que determinam a adoção do Lucra Arbitrado, logo mostra-se
incorreto a adoção deste regime, persistindo a obrigatoriedade de
tributação pelo Lucro Real. Ao mesmo tempo, mostra-se correta a isenção
do IR sobre os dividendos pagos aos sócios.
Ocorre que o Lucro Arbitrado não é uma opção, é uma determinação nas
hipóteses previstas na legislação, em suma, na impossibilidade de apuração
do lucro real pela falta ou por irregularidades na escrita fiscal, mesmas
circunstâncias em que perderia o benefício da isenção do imposto de renda
o dividendo não tributado.
Ou seja, não é ilícito a falta de contabilidade regular com fins de se
enquadrar no Lucro Arbitrado, mas não é compatível sua concomitância
com a isenção dos dividendos oriundos de lucros não tributados.
Apresentada a contabilidade regular para comprovação da isenção
referida, a entidade automaticamente se desenquadra das hipóteses de
adoção do Lucro Arbitrado baseadas na falta de contabilidade regular.
Assim, sendo possível a apuração do resultado fiscal, este deve prevalecer,
em atendimento ao princípio constitucional da progressividade do imposto
de renda e da isonomia entre contribuintes de mesma capacidade
contributiva.
Considerar a escrita fiscal adequada para isenção do IR dos dividendos não
tributados pelo IRPJ e ao mesmo tempo inadequada para apuração do
Lucro Real, seria beneficiar-se de sua própria torpeza.
ECD - Legislação
As IN RFB que tratam da exigência de apresentação da ECD (1420 de dez13;
1774 de dez17 e 2003 de jan21) não exigem ECD das empresas tributadas
pelo Lucro Arbitrado, evidente, pois o regime só se aplica àquelas que
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
4
apresentam ausência ou vícios de contabilidade. Veja que quanto às
optantes pelo Lucro Presumido, a ECD só é exigida para as que distribuem
lucros acima do tributado:
IN 2003/21
“Art. 3o Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter
escrituração contábil nos termos da legislação comercial.
§ 1o A obrigação a que se refere o caput não se aplica:
I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e V - às pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido que cumprirem o disposto no parágrafo único do art. 45 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; e
§ 3o A exceção a que se refere o inciso V do § 1o não se aplica às pessoas
jurídicas que distribuírem parcela de lucros ou dividendos sem incidência
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante superior ao
valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado, diminuída dos
impostos e das contribuições a que estiverem sujeitas.”
Seria um paradoxo a exigência de ECD para as empresas tributadas pelo
Lucro Arbitrado, pois sendo apresentada a escrituração regular, elas se
desenquadrariam das hipóteses de adoção deste regime.
Apuração de Ofício
O Plano de Conta das contas de resultado, as DRE trimestrais e os valores já
tributados pelo regime do Lucro Arbitrado estão anexados ao processo
como comprovantes.
Demonstrativo do Lançamento

[...]
DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzo a impugnação que consta no relatório da decisão recorrida:
4. Em 26/11/2021, o sujeito passivo foi cientificado do lançamento por via
postal conforme o AR - Aviso de Recebimento de fl. 127. Em 23/12/2021,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
5
conforme o termo de fl. 128, ele apresentou sua impugnação (fls. 183/200),
da qual se transcrevem os seguintes excertos que a resumem:
[...]
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – Nulidade por Incompetência do Fiscal para Refazer a Contabilidade
do Contribuinte
4. Na hipótese presente, não poderia o fiscal responsável pelo TDPF-F no
081900.2021.00107 e, consequentemente, pelo processo administrativo no
15746-722.678/2021-33, lançar o IRPJ e a CSLL com base no Lucro Real, vez
que essa competência é privativa da impugnante.
5. Especialmente porque a Impugnante, conforme será demonstrado de
forma mais detalhada no tópico III.1, não possui para a competência de
2017 apuração contábil compatível com a regras para apuração pelo Lucro
Real, vez que a impugnante não fez no ano calendário de 2017 suas
provisões (de férias, de décimo terceiro ou de outras), depreciações e
amortizações mensais, bem como não fez a escrituração analítica da sua
movimentação bancária e nem mesmo a escrituração do Razão Auxiliar que
pudesse identificar de forma analítica sua movimentação financeira e
patrimonial.
6. Nessas hipóteses, a legislação (artigo 259, §2o, artigo 530, inciso II, letra
“a”, “b”, inciso VI, do RIR/99 c/c artigo 47 da Lei 8.981/95) é clara ao
determinar que o contribuinte deve arbitrar o seu lucro, sendo nulo o
lançamento com base no Lucro Real por incompetência do agente fiscal
para tanto.
7. Quando do julgamento do Recurso Voluntário em 19/01/2016 que deu
origem ao Acórdão n 1302-001.747, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF concluiu de forma
idêntica ao argumento aqui defendido, na medida em que reconhece
expressamente ser competência do contribuinte o auto-arbitramento nos
casos que não se tem contabilidade compatível com a exigida para fins de
apuração do Lucro Real (vide íntegra do julgado no anexo - doc. 02):
[...]
“Assim, apesar de a autoridade fiscal ter se empenhado em apurar o lucro
líquido trimestral, a legislação fiscal impõe esta obrigação ao sujeito
passivo e traz uma consequência para sua inobservância: o arbitramento
dos lucros com fundamento no art. 530, I do RIR/99. Portanto, se
verificada uma das hipóteses cogitadas no art. 530 do RIR/99, e conhecida
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
6
a receita bruta, o RIR/99 autoriza que o sujeito passivo opte pelo
arbitramento dos lucros.” (g.n.)
8. Assim, por ser incompetente o fiscal para a apuração do IRPJ e CSLL com
base no Lucro Real em casos como o presente, tem-se como justo e de
direito o reconhecimento da nulidade dos dois autos de infração atrelados
ao processo administrativo n 15746-722.678/2021-33, por se tratar de
questão de direito e justiça.
II.2 – Nulidade do Auto de Infração em relação ao Lançamento da CSLL
por ausência de Ato Administrativo Indispensável
[...]
III – DO MÉRITO
III.1 – Da Suposta Existência de Contabilidade Regular para Apuração
pelo Lucro Real
[...]
III.2 - Da Suposta Exigência de Contabilidade Regular para Distribuição de
Lucros Isentos
[...]
III.3 – Da Suposta Incompatibilidade da Entrega de ECD com o Lucro
Arbitrado
[...]
III.4 – Da Inaplicabilidade do Resp no 1.089.482/DF ao Caso Presente
[...]
IV – DA PERÍCIA
[...]
Os itens supra repetem-se, todos, no recurso voluntário e serão objeto de detalhes
no presente voto.
DA DECISÃO RECORRIDA
Por meio do Acórdão de no 106-028.249 proferido pela 3a Turma/DRJ06 em sessão
de 08 de novembro de 2022, foi mantido integralmente o crédito tributário:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO ARBITRADO. AUTOARBITRAMENTO.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
7
Não é cabível a adoção do lucro arbitrado pelo próprio contribuinte quando
não se configura nenhuma das hipóteses previstas em lei que determinam o
arbitramento do lucro.
DECORRÊNCIA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os
vincula.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
É incabível a declaração de nulidade, no âmbito do processo administrativo
fiscal, se não demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão recorrida em 16 de dezembro de 2022, a Interessada
apresentou seu recurso Voluntário na mesma data, no qual, após um breve resumo da autuação
descrita no Termo de Verificação Fiscal, da sua impugnação e das ementas da decisão da DRJ,
apresentou alegações que já trouxera na sua defesa perante o órgão julgador de primeira
instância, tais como, de forma resumida:
- PRELIMINARMENTE
- II.1 – Nulidade por Incompetência do Fiscal para Refazer a Contabilidade do
Contribuinte
13. Ocorre que, no presente caso, apontou-se vício no lançamento,
decorrente de aplicação equivocada da norma jurídica tributária, hipótese
de nulidade que realmente não está prevista no artigo 59 (já que não se
refere a ato processual), mas certamente cabível de análise por infringir
todo o arcabouço jurídico tributário.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
8
14. Especialmente porque a Recorrente, conforme será demonstrado de
forma mais detalhada no tópico III.1, não possui para a competência de
2017 apuração contábil compatível com as regras para apuração pelo
Lucro Real, vez que não fez no ano calendário de 2017 suas provisões (de
férias, de décimo terceiro ou de outras), depreciações e amortizações
mensais, bem como não fez a escrituração analítica da sua movimentação
bancária e nem mesmo a escrituração do Razão Auxiliar que pudesse
identificar de forma analítica sua movimentação financeira e patrimonial.
15. Nessas hipóteses, a legislação (artigo 259, §2o, artigo 530, inciso II,
letra “a”, “b”, inciso VI, do RIR/99 c/c artigo 47 da Lei 8.981/95) é clara ao
determinar que o contribuinte deve arbitrar o seu lucro, sendo nulo o
lançamento com base no Lucro Real realizado pelo Agente Fiscal.
[...]
24. Assim, demonstrado que o Agente Fiscal não poderia se empenhar em
apurar o lucro líquido da Recorrente, quando não tem subsídios para tanto,
e desmitificado que o Lucro Arbitrado não é regime de apuração
excepcional, tem-se como justo e de direito o reconhecimento da nulidade
dos dois Autos de Infração atrelados ao processo administrativo no 15746-
722.678/2021-33.
- II.2 – Nulidade dos Autos de Infração por erro material
[...]
27. Como se observa dos Autos de Infração em epígrafe, o Agente Fiscal
declarou como motivo do lançamento o não enquadramento da Recorrente
nas hipóteses de arbitramento, fazendo a apuração dos créditos tributários
pelo Lucro Real.
28. Ocorre que a Recorrente não poderia ter sido autuada, pois é evidente
que sua contabilidade é imprestável e apresenta deformidades que
distorcem a apuração do lucro tributável.
29. O erro na escolha do método de apuração do lucro é um tipo de vício
material, pois é relacionado à norma tributária em si considerada, cujo
equívoco em sua aplicação macula a autuação fiscal.
[...]
II.3 – Nulidade do Auto de Infração em relação ao Lançamento da CSLL por
Ausência de Ato Administrativo Indispensável
[...]
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
9
36. No entanto, quando analisada a cópia integral do TDPF-F relacionado
ao processo administrativo no 15746.722678/2021-33, não há qualquer
formalização ou registro de ampliação da fiscalização para fins de
lançamento da CSLL, seja por meio de ato específico, seja por meio de
alteração do escopo registrada no primeiro termo de ofício emitido pelo
Auditor-Fiscal da RF13 responsável pelo procedimento fiscal (fl. 1 e 233).
37. Por essa razão, tem-se como nulo o lançamento fiscal em relação à CSLL
por desrespeito à regra contida no artigo 5o, §2o, da Portaria RF13 no
6.478/17, vez que referido dispositivo legal exige ato administrativo
indispensável à validade de ampliação da fiscalização que poderia autorizar
o lançamento fiscal.
[...]
II.4 – Nulidade do Acórdão
[...]
53. Nobres Conselheiros, a perícia aqui solicitada cabe para análise técnica
dos fatos, especialmente quanto à escritura contábil e fiscal da Recorrente,
pois a solução do litígio dela depende.
54. Não é mera produção de provas, mas pelo contrário, é o exercício do
direito de defesa da Recorrente em dirimir o questionamento quanto à
imprestabilidade de sua contabilidade, quando não, em verificar o acerto
no crédito tributário lançado, quando há fortes circunstâncias que
indicam que não foram levados em consideração custos e despesas
operacionais da Recorrente.
[...]
57. Portanto, tendo em vista que o indeferimento da diligência causou
prejuízos ao direito de defesa da Recorrente, requer que seja declarado
nulo o acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ06, nos termos do art. 59,
inciso II, do PAF.
III – DO MÉRITO
III.1 – Da Suposta Existência de Contabilidade Regularpara Apuração pelo
Lucro Real
59. De acordo com o Agente Fiscal responsável pelo lançamento fiscal, o
autoarbitramento pela Recorrente seria ilegal, na medida em que não se
enquadraria em nenhuma das hipóteses legais de arbitramento previstas
no artigo 47 da Lei no 8.981/1995, vez que apresentou ECD, ECF e outras
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
10
demonstrações financeiras na forma das leis comerciais e fiscais e,
portanto, possui contabilidade regular no ano calendário de 2017.
60. Ou seja, o Agente Fiscal entende que há hipóteses de autoarbitramento
na legislação e, apesar disso, a situação fática da escrituração da
Recorrente não se amolda a nenhuma delas.

61. Tal entendimento foi confirmado pelos julgadores de primeira instância
administrativa, sob os argumentos de que:
a) a regra geral é a apuração do Lucro Real, ficando como opcionais as
outras duas formas de determinação da base de cálculo do IRPJ;
b) “muito embora o sujeito passivo tenha dito que não possuía uma
escrituração segundo os preceitos da legislação comercial ou fiscal, esse
fato não impede que a fiscalização promova o lançamento do IRPJ pelo
regime de tributação do Lucro Real, se, para tanto, ela dispuser de
elementos suficientes”;
c) não cabe ao sujeito passivo exigir do Fisco que arbitre seu lucro e
d) não logrou êxito a Recorrente em comprovar que de fato deixou de
contabilizar provisões, depreciações e amortizações, com a necessária
observação dos reflexos patrimoniais e prejuízos acumulados, como
também como foi possível apurar o lucro contábil para fins de distribuir aos
sócios com isenção de lucros em valores acima do tributado.
[...]
III.1.1
–
Da
natureza
não-subsidiária,
autorizativa
e
sem
discricionariedade do Lucro Arbitrado
[...]
III.1.2 – Da impossibilidade da apuração pelo Lucro Real – vícios na
escrituração que distorcem a apuração do lucro tributável
[...]

88. No caso da Recorrente, no ano exercício de 2017 seus custos e
despesas foram escriturados pelo regime de caixa e não pelo de
competência.
89. Tornando mais detalhada a afirmação, não foram feitas pela
Recorrente as provisões (de férias, de décimo terceiro ou de outras),
depreciações e amortizações mensais das competências tributadas.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
11
90. Ou seja, os custos e as despesas escrituradas pela Recorrente não foram
registrados quando realizadas no respectivo período de competência, mas
quando efetivamente pagos.
[...]

99. Só seria possível apurar pelo Lucro Real se toda a contabilidade da
Recorrente fosse refeita para considerar todos os custos e despesas pelo
regime de competência, pois ao se admitir o contrário, estar-se-á
tributando a Recorrente sobre base de cálculo muito superior à real em
razão de lhe retirar a possibilidade de realizar as deduções, exclusões e
compensações legalmente permitidas.
100. Aliás, para uma verdadeira apuração do Lucro Real da Recorrente,
ainda teria que ser refeita a contabilidade da Recorrente não só de 2017,
mas dos anos antecedentes, a fim de se realizar o ajuste dos exercícios
anteriores e proceder às compensações, conforme lei.
[...]

119. Mais uma vez defende-se que a contabilidade da Recorrente é
imprestável pois, conforme destacado anteriormente, a Recorrente não fez
no ano calendário de 2017:
a) suas provisões (de férias, de décimo terceiro ou de outras), depreciações
e amortizações mensais,
b) bem como não fez a escrituração analítica da sua movimentação
bancária e
c) nem mesmo a escrituração do Razão Auxiliar que pudesse identificar de
forma analítica sua movimentação financeira e patrimonial.
[...]
127. Assim, diante da nítida falha do Fiscal na análise dos documentos
contábeis e fiscais da Recorrente, o que o levou a incorreta conclusão de
ausência de enquadramento da Recorrente em uma das hipóteses legais de
autoarbitramento, insubsistente o lançamento fiscal, pelo que se requer o
cancelamento dos dois Autos de Infração lavrados e atrelados ao processo
administrativo no 15746-722.678/2021-33.
III.2 – Da Suposta Exigência de Contabilidade Regular para Distribuição
de Lucros Isentos
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
12
128. Outro argumento utilizado pelo Fiscal para considerar a contabilidade
da Recorrente regular e, consequentemente, incompatível com as hipóteses
legais de arbitramento previstas no art. 47 da Lei no 8.981/95, foi o fato de
a Recorrente ter distribuído lucros isentos de Imposto de Renda.
[...]

137. Percebe-se, portanto, o grande equívoco que o Agente Fiscal e o
acórdão incorrem, pois é cristalino o entendimento da Receita Federal do
Brasil de aceitar que o contribuinte tenha uma escrituração contábil para
distribuição de lucros isentos, ao mesmo tempo que seja imprestável para
a apuração do lucro tributável.
[...]
139. Do exposto, não resta dúvida de que o fato de a Recorrente ter
apresentado ECD para distribuir lucros isentos, não infirma sua apuração
pelo Lucro Arbitrado, muito menos caracteriza escrituração regular para
fins de apuração pelo Lucro Real.
140. Assim, o argumento de estar correta a autuação deve ser afastado,
reconhecendo-se, consequentemente, como insubsistentes os Autos de
Infração aqui combatidos.
III.3 – Da Suposta Incompatibilidade da Entrega de ECD com o Lucro
Arbitrado
141. Outro argumento utilizado pelo Agente Fiscal para defender a
ilegalidade da apuração pela Recorrente do IRPJ e da CSLL pelo Lucro
Arbitrado é a suposta incompatibilidade do Lucro Arbitrado com a entrega
da ECD, que presume regularidade na escrituração contábil, citando o
artigo 3o da IN RFB no 2003/2021 como uma prova de que a ECD não é
exigida do Lucro Arbitrado.

144. Portanto, a ECD isoladamente não é documento contábil capaz de
apurar o Lucro Real, ainda mais quando, na presente hipótese, não houve
apuração contábil compatível com as regras para apuração pelo Lucro
Real, vez que a Recorrente não fez no ano calendário de 2017 suas
provisões (de férias, de décimo terceiro ou de outras), depreciações e
amortizações mensais, bem como não fez a escrituração analítica da sua
movimentação bancária e nem mesmo a escrituração do Razão Auxiliar que
pudesse identificar de forma analítica sua movimentação financeira e
patrimonial.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
13
145. Saliente-se que as escriturações entregues na ECD são aqueles
atinentes aos livros comerciais e societários comuns a toda pessoa jurídica,
não dizendo respeito aos livros fiscais concernentes à apuração do Lucro
Real, como o LALUR.
146. É importante essa diferenciação, pois persiste a concepção
equivocada de que a partir da ECD pode-se fazer a apuração pelo Lucro
Real, o que não é verdade.
147. Como defendido na Impugnação, a legislação não veda a entrega de
ECD por empresas que apuram seus tributos pelo Lucro Arbitrado, bem
como não há comando normativo no sentido de apenas contribuintes que
possuem contabilidade regular é que podem entregar a ECD.
[...]
III.4 – Da Inaplicabilidade do REsp no 1.089.482/DF ao Caso Presente
[...]

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Das Preliminares
Conforme relatoriado, a Recorrente repete em seu recurso alegações já trazidas e
apreciadas pela decisão recorrida.
Como, por exemplo:
- item II.1 – Nulidade por Incompetência do Fiscal para Refazer a Contabilidade do
Contribuinte.
Repito partes das alegações, idêntica à trazida na Impugnação, que reputo por
demais relevante, mas contrárias à pretensão da Recorrente:

14. Especialmente porque a Recorrente, conforme será demonstrado de
forma mais detalhada no tópico III.1, não possui para a competência de
2017 apuração contábil compatível com as regras para apuração pelo
Lucro Real, vez que não fez no ano calendário de 2017 suas provisões (de
férias, de décimo terceiro ou de outras), depreciações e amortizações
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
14
mensais, bem como não fez a escrituração analítica da sua movimentação
bancária e nem mesmo a escrituração do Razão Auxiliar que pudesse
identificar de forma analítica sua movimentação financeira e patrimonial.
15. Nessas hipóteses, a legislação (artigo 259, §2o, artigo 530, inciso II,
letra “a”, “b”, inciso VI, do RIR/99 c/c artigo 47 da Lei 8.981/95) é clara ao
determinar que o contribuinte deve arbitrar o seu lucro, sendo nulo o
lançamento com base no Lucro Real realizado pelo Agente Fiscal.
De se ver na legislação tributária, em que circunstância(s) pode o contribuinte
promover o auto arbitramento, ou seja, utilizando-se das regras do lucro arbitrado.
Primeiramente, o art.531 do RIR/99:
Subtítulo V
LUCRO ARBITRADO
[...]
CAPÍTULO II
BASE DE CÁLCULO
Arbitramento pelo Contribuinte
Art.531. Quando conhecida a receita bruta (art.279 e parágrafo único) e
desde que ocorridas as hipóteses do artigo anterior, o contribuinte poderá
efetuar o pagamento do imposto correspondente com base no lucro
arbitrado, observadas as seguintes regras (Lei no 8.981, de 1995, art.47,
§§1o e 2o, e Lei no 9.430, art.1o, de 1996).
De se ver, então, as hipóteses do artigo anterior, no caso, o art.530.
CAPÍTULO I
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
[...]
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art.47 e Lei no 9.430, art.1o, de 1996):
I – o contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
15
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
IV) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V) o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro
comitente residente ou domiciliado no exterior (art.398);
Vi) o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Depreende-se dos dispositivos supra, que se verificada uma das hipóteses
elencadas no art.530 do RIR/99, e sendo conhecida a receita bruta, a legislação autoriza o
contribuinte a optar pelo arbitramento dos lucros, mas não é o caso dos autos.
Conforme relatoriado, a Recorrente declarou receitas na casa dos R$ 238 milhões,
daí que não poderia optar pela tributação com base nas regras do lucro presumido.
Resta, portanto, a tributação sob as regras do lucro real, uma vez que não se
vislumbrou nos autos nenhuma evidência de que tenha havido qualquer uma das hipóteses de
arbitramento elencadas no art.530 do RIR/99, de forma que não seria permitido ao contribuinte a
opção pelo lucro arbitrado.
A Recorrente faz menção em seu recurso (14), supratranscrito, ao item III.1, que
poderia, sim, utilizar-se da tributação pelas regras do lucro arbitrado.
De se ver.
No item III.1, depois de desfilar uma série de inócuas/genéricas alegações, reitera
que poderia ser utilizado o arbitramento de lucros, uma vez que sua escrituração continha vícios
“que distorcem a apuração do lucro tributável.”
No item III.2 – Da Impossibilidade da Apuração pelo Lucro Real – vícios na
escrituração que distorcem a apuração do lucro tributável, após descrever a sistemática de
apuração do lucro real e regime de competência, arremata que:
88. No caso da Recorrente, no ano exercício de 2017 seus custos e despesas
foram escriturados pelo regime de caixa e não pelo de competência.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
16
89. Tornando mais detalhada a afirmação, não foram feitas pela
Recorrente as provisões (de férias, de décimo terceiro ou de outras),
depreciações e amortizações mensais das competências tributadas.
90. Ou seja, os custos e as despesas escrituradas pela Recorrente não foram
registrados quando realizadas no respectivo período de competência, mas
quando efetivamente pagos.

90. Ou seja, os custos e as despesas escrituradas pela Recorrente não foram
registrados quando realizadas no respectivo período de competência, mas
quando efetivamente pagos.
91. Considerando isso, como seria possível, por exemplo, à Recorrente
chegar ao valor exato do seu lucro líquido se não lhe é possível saber com
exatidão o seu lucro operacional (que compreende a soma do lucro bruto
aos demais resultados operacionais menos despesas operacionais), vez que
não foram feitas as provisões, depreciações e amortizações no ano
calendário de 2017?
92. Lembrando que as provisões, depreciações e amortizações nada mais
são que custos e despesas operacionais.
93. Nesse contexto, deve-se atentar que a Recorrente foi autuada neste
processo com base em seu lucro contábil, e não propriamente sobre a sua
renda líquida – base de cálculo do IRPJ/CSLL do Lucro Real, a qual somente
poderia ter sido devidamente apurada se considerados os registros dos
custos e despesas operacionais da Recorrente em regime de competência,
com os ajustes determinados pela legislação fiscal.
94. Além disso, a escrituração analítica da sua movimentação bancária
não foi feita (tão somente resumida), o que impede de apurar
corretamente quais seriam as receitas e despesas financeiras para fins de
composição correta do que viria a ser o resultado não operacional e que
deve obrigatoriamente ser considerado para o cálculo do lucro líquido.
[...]

106. Por conseguinte, desacertada a conclusão do acórdão recorrido de que
a Recorrente deixou de comprovar suas alegações. Afinal, as próprias
obrigações acessórias enviadas pela Recorrente fazem prova da
imprestabilidade da contabilidade, além do que não teria como a
Recorrente fazer prova de fato negativo.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
17
107. Com efeito, um breve exame do demonstrativo do lançamento
realizado pelo Agente Fiscal à fl. 93 é capaz de evidenciar que a
contabilidade da Recorrente não foi apta para identificar as despesas que
foram necessárias para a obtenção de seus rendimentos (pela
circunstância de que foram registradas pelo regime de caixa).
[...]
115. Outrossim, ressalte-se que o Fisco tenta demonstrar a prestabilidade
das contas da Recorrente a partir das informações coletadas pela ECD de
2017. No entanto, em nenhum momento refuta os erros então existentes
que levaram a Recorrente fazer o autoarbitramento, os quais foram
manifestados desde a TDPF-F e não apenas na Impugnação.
[...]

119. Mais uma vez defende-se que a contabilidade da Recorrente é
imprestável pois, conforme destacado anteriormente, a Recorrente não fez
no ano calendário de 2017:
a) suas provisões (de férias, de décimo terceiro ou de outras), depreciações
e amortizações mensais,
b) bem como não fez a escrituração analítica da sua movimentação
bancária e
c) nem mesmo a escrituração do Razão Auxiliar que pudesse identificar de
forma analítica sua movimentação financeira e patrimonial.
[...]
127. Assim, diante da nítida falha do Fiscal na análise dos documentos
contábeis e fiscais da Recorrente, o que o levou a incorreta conclusão de
ausência de enquadramento da Recorrente em uma das hipóteses legais de
autoarbitramento, insubsistente o lançamento fiscal, pelo que se requer o
cancelamento dos dois Autos de Infração lavrados e atrelados ao processo
administrativo no 15746-722.678/2021-33.
No Termo de Verificação Fiscal, temos que a autoridade autuante posiciona-se
muito claramente sobre a situação em que se deparou frente ao procedimento da Recorrente, a
qual adotou, de maneira indevida, como se mostrará, a alternativa (e não opção) pelo lucro
arbitrado.
Diante das hipóteses de arbitramento elencadas no art.530 do RIR/99
(supratranscrito), a autoridade fiscal condena a tributação pelas regras do lucro arbitrado, por
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
18
força de sua convicção de que a Recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses
consideradas no art.530.
Veja-se que a Recorrente apresentou sua escrituração ECD e EFC relativa ao ano
calendário de 2017 e, ainda, esclarece a autoridade fiscal que houve distribuição de dividendos -
em montante que quase superou o lucro líquido contábil -, de forma que para que isso aconteça, a
contribuinte dever ter uma escrituração regular e não uma escrituração que contenha vícios,
como afirmado pela Recorrente o que a teria motivado a arbitrar seu lucro.
Correta a posição assumida e defendida pela autoridade autuante:
Em suma, o regime do Lucra Arbitrado é utilizado quando o contribuinte
não possui contabilidade regular capaz de apuração do Lucro Real. A
mesma escrituração que permite a distribuição de lucros isentos do IR em
valores superiores ao tributado pelo regime de tributação do IRPJ a que a
pessoa jurídica estiver sujeita. Daí a incompatibilidade da concomitância da
tributação pelo Lucro Arbitrado com a isenção do IR da parcela dos
dividendos não tributados na pessoa jurídica. Pois, este requer
contabilidade regular, enquanto aquele pressupõe vícios na contabilidade.
[...]

Ou seja, não é ilícito a falta de contabilidade regular com fins de se
enquadrar no Lucro Arbitrado, mas não é compatível sua concomitância
com a isenção dos dividendos oriundos de lucros não tributados.
Apresentada a contabilidade regular para comprovação da isenção
referida, a entidade automaticamente se desenquadra das hipóteses de
adoção do Lucro Arbitrado baseadas na falta de contabilidade regular.
Assim, sendo possível a apuração do resultado fiscal, este deve prevalecer,
em atendimento ao princípio constitucional da progressividade do imposto
de renda e da isonomia entre contribuintes de mesma capacidade
contributiva.
Ainda, reitere-se, a contribuinte apresentou ECD e EFC, as quais não foram objeto
de nenhuma restrição por parte da autoridade fiscal autuante, e se não foi feito eventual ajuste
para fins de apuração do lucro real, é porque não houve necessidade, por força até das
características da atividade da Recorrente, de muita receita e pouco custo/despesa, situação que
desperta a vontade de surfar nas ondas do lucro presumido ou do lucro arbitrado.
E aí entra uma outra posição bem apropriada aos fatos, apontada pela autoridade
fiscal: o planejamento tributário abusivo.
Com a palavra, a autoridade fiscal:
Planejamento Tributário Abusivo
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
19
O imposto sobre a renda da pessoa jurídica tem como base o lucro,
parâmetro quantifica o aumento patrimonial e a capacidade contributiva
da entidade, fato gerador primordial do tributo, adotado pela legislação
pátria. Assim, o regime do Lucro Real é o padrão para sua tributação.
Porém, em observância do princípio constitucional da progressividade,
regimes alternativos, com alíquotas menores e obrigações acessórias
simplificadas, são permitidos a empresas de menor porte, como o SIMPLES
e o Lucro Presumido. Já o regime do Lucro Arbitrado surge como alternativa
em casos de impossibilidade de apuração do resultado fiscal.
O Lucro Arbitrado, por ter coeficientes muito próximos dos coeficientes do
Lucro Presumido, 38,4% para o IRPJ contra 32%, sendo mantido em 32% a
CSLL, além da redução das alíquotas de PIS e COFINS com a vinculação ao
regime cumulativo, costuma ser usado por empresas que têm faturamento
superior ao limite do Lucro Presumido e que apresentam margens de lucro
acima de 40%, comuns em sociedades de pessoas que prestam serviços
profissionais, como já discorrido neste relatório, pois como os serviços são
prestados pelos próprios sócios, costumam ter poucas despesas e nenhum
insumo. Como é o caso do sujeito passivo que apresenta margem de lucro
de cerca de 66% com relação a receita bruta.
Ocorre que o Lucro Arbitrado não é uma opção, é uma determinação nas
hipóteses previstas na legislação, em suma, na impossibilidade de apuração
do lucro real pela falta ou por irregularidades na escrita fiscal, mesmas
circunstâncias em que perderia o benefício da isenção do imposto de renda
o dividendo não tributado.
Tendo em vista que a opção da tributação pelas regras do lucro presumido estava
vedada, por força de sua receita ultrapassar o limite legal de permanência no sistema, a
Recorrente encontrou uma maneira de se entrincheirar no regime de apuração pelas regras do
lucro arbitrado.
Ocorre que a adoção da tributação pelo lucro arbitrado não é uma opção, mas uma
determinação legal e se a legislação oferece ao contribuinte a possibilidade de se fazer o
denominado auto arbitramento é, pura e simplesmente, para evitar um lançamento de ofício com
multa de ofício de 75%, afinal a contribuinte já estaria enquadrada em uma das hipóteses do
art.530 do RIR/99.
Ainda, A Recorrente desfila uma série de infrações que, supostamente, teria
cometido, o que a conduziria ao auto arbitramento de seu lucro, entretanto, este não foi o espírito
do legislador, como já enfatizado anteriormente.
Neste sentido, trago comentários de Alexandre Naoki Nishioka e Juliana Ferretti
Lomba em artigo intitulado RIR/18 E O VELHO PROBLEMA DO AUTOARBITRAMENTO DO LUCRO
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
20
PARA FINS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, da obra Novo RIR Aspectos Jurídicos Relevantes do
Regulamento do Imposto de Renda 2018, Coordenação de Jimir Doniak Jr.:
[...], Eurico Diniz de Santi expõe que há equívoco na interpretação de que
um direito ao autoarbitramento surge em decorrência de uma infração.
Escorado na doutrina de Paulo de Barros Carvalho, defende que o
dispositivo analisado consolida apenas uma situação de fato (a inexistência
de dados confiáveis para a apuração do lucro real), e não uma infração
que, conjugada ao conhecimento de uma outra situação (o conhecimento
da receita bruta), outorgaria a faculdade ao contribuinte de optar pelo
lucro arbitrado.
No que tange ao terceiro e último argumento a favor do “planejamento”,
que se respalda em um suposto critério da razoabilidade, o autor critica o
entendimento de que bastaria ao contribuinte não apresentar à autoridade
tributária livros e documentos fiscais, com a espontânea antecipação do
pagamento do tributo mediante a apuração do lucro arbitrado, pois
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Nesse caso, far-se-ia
necessário impor as multas pelo descumprimento das obrigações
acessórias. Ainda, há que se lembrar que a autoridade pode rever o
lançamento por homologação e, caso possível a apuração do lucro real,
realizar a cobrança da diferença apurada a maior.
Exatamente o racional da autoridade fiscal autuante, uma vez que não identificou
vícios e/ou irregularidades/deficiências graves que maculassem a escrituração apresentada pela
contribuinte, de forma que era perfeitamente utilizável para apuração do lucro real.
Ante o exposto, andou bem a fiscalização e a decisão recorrida, da qual reproduzo
alguns excertos do voto condutor:
40. Muito embora o sujeito passivo tenha dito que não possuía uma
escrituração segundo os preceitos da legislação comercial ou fiscal, esse
fato não impede que a fiscalização promova o lançamento do IRPJ pelo
regime de tributação do lucro real, se, para tanto, ela dispuser de
elementos suficientes.
41. De outro lado, ao revés do que sustentou o impugnante, a fiscalização
considerou que sua escrituração continha os elementos necessários,
segundo as determinações da legislação comercial e fiscal, para apuração
do lucro real:
“O sujeito passivo possui contabilidade regular, apresentou ECD e EFC,
escriturações na forma das leis comerciais e fiscais, com as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal e não incorre em nenhuma das
hipóteses que determinam a adoção do Lucra Arbitrado, logo mostra-se
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
21
incorreto a adoção deste regime, persistindo a obrigatoriedade de
tributação pelo Lucro Real. Ao mesmo tempo, mostra-se correta a isenção
do IR sobre os dividendos pagos aos sócios.”
42. Vale ressaltar que o arbitramento de lucros é uma salvaguarda do
crédito tributário posta a serviço da Fazenda Pública e não pode ser usado
como instrumento de defesa do sujeito passivo para elidir ou reduzir o
imposto apurado com base na escrituração existente. Noutras palavras,
cumpre ao fisco arbitrar o lucro do contribuinte quando não for possível
apurar o lucro real, não cabendo ao sujeito passivo exigir do fisco que
arbitre seu lucro.
43. Por derradeiro, na presente impugnação, em relação à escrituração, o
sujeito passivo também alega que haveria omissões que justificaria a
adoção do lucro arbitrado. Nesse ponto, cabe destacar que a suficiência da
escrituração e dos documentos de suporte apresentados para a verificação
do Lucro Real fica a cargo da Administração Tributária. Por sua vez, caberia
ao interessado comprovar que referida documentação não era suficiente.
Todavia, no caso em tela, o autuado não apresentou o detalhamento
necessário com o devido apontamento das provas que corroborem suas
alegações genéricas quanto às referidas omissões em sua escrituração.
Portanto, o impugnante não logrou êxito em comprovar que de fato deixou
de contabilizar “provisões, depreciações e amortizações, com a necessária
observação dos reflexos patrimoniais e compensação com eventuais
prejuízos acumulados”. Além disso, não demonstrou como foi possível
apurar o lucro contábil para fins de distribuir aos sócios com isenção lucros
em valores acima do tributado. Ou seja, não apresenta o necessário
detalhamento, nem junta a devida documentação de suporte para
comprovar o alegado.
44. Posto isso, foi correta a tributação do IRPJ e da CSLL, pelo regime do
lucro real, uma vez que existiam elementos contábeis suficientes para
tanto, restando indicada a ocorrência do fato gerador e determinada a
matéria tributável. Ademais, o sujeito passivo em momento algum teve
cerceada a sua ampla defesa, e deixou de apresentar na impugnação o
detalhamento de possíveis ajustes a serem feitos, acompanhado da devida
documentação.
Continuando com as alegações de nulidades.
II.2 – Nulidade dos Autos de Infração por erro material
Em resumo, basta ver que reitera argumentos já esposados e apreciados
anteriormente:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
22
28. Ocorre que a Recorrente não poderia ter sido autuada, pois é evidente
que sua contabilidade é imprestável e apresenta deformidades que
distorcem a apuração do lucro tributável.
29. O erro na escolha do método de apuração do lucro é um tipo de vício
material, pois é relacionado à norma tributária em si considerada, cujo
equívoco em sua aplicação macula a autuação fiscal.
30. Tanto é assim que este tribunal administrativo tem sido rigoroso em
anular lançamentos nas quais se verifica estarem presentes as hipóteses
de arbitramento, e mesmo assim a fiscalização procede com o Lucro Real.
Trata-se de questões já apreciadas neste voto.
Partindo para a próxima alegação de nulidade.
II.3 – Nulidade do Auto de Infração em relação ao Lançamento da CSLL por
Ausência de Ato Administrativo Indispensável
A Recorrente reitera os argumentos trazidos na impugnação, que na sua essência
seria que no TDPF-F “...não há qualquer formalização ou registro de ampliação da fiscalização para
fins de lançamento da CSLL...”, ou seja, apenas um inconformismo com a decisão recorrida, que já
deu a devida apreciação e que adoto como razão de decidir, a saber:
16. Quanto ao TDPF, é pacífico o entendimento de que eventuais
irregularidades, porventura ocorridas, quanto à observância das regras a
ele pertinentes, não são suficientes para viciar os lançamentos tributários
se eles estiverem de acordo com as disposições legais previstas no art. 142
do CTN e nos arts. 10 e 59 do Decreto nç? 70.235, de 1972.
17. Isso porque o TDPF é um instrumento administrativo interno instituído
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) com o objetivo
de planejar as atividades fiscais e estabelecer normas para a execução de
procedimentos fiscais relativamente aos tributos por ela administrados.
18. O TDPF constitui-se, assim, em instrumento de controle da
Administração Tributária, que possibilita o acompanhamento do
desenvolvimento das atividades realizadas pelos Auditores-Fiscais. Para o
contribuinte, por outro lado, o TDPF tem, unicamente, uma função de
proteção contra a utilização indevida da função pública de fiscalização
tributária ou de possíveis abusos de autoridade, na medida em que pode,
utilizando-se de código de acesso específico no sítio eletrônico da RFB,
certificar-se de todos os parâmetros relacionados com a auditoria em
curso.
19. Dessa forma, por ser um instrumento de controle da Administração
Tributária, eventuais falhas em relação ao cumprimento das regras
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
23
atinentes à expedição do TDPF podem, quando muito, suscitar
responsabilidade administrativa do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, não podendo, entretanto, retirar a competência para efetuar o
lançamento ou acarretar a invalidação dos autos de infrações lavrados.
II.4 – Nulidade do Acórdão
Neste item do recurso, manifesta seu inconformismo com o acórdão recorrido por
ter indeferido seu pedido de perícia/diligências, o que “...impede o efetivo exercício das garantias
constitucionais de defesa...”.
A decisão recorrida, acertadamente, indeferiu a solicitação, pois não apresentado
um único documento ou algo semelhante que provocasse uma certa dúvida quanto ao
procedimento da fiscalização e/ou uma sinalização de que haveria certo sentido nas suas
alegações.
Daí, adoto as razões de decidir da DRJ:
Pedido de realização de diligência
26. O impugnante teve pleno conhecimento dos fatos e fundamentos que
embasaram os Autos de Infração em questão, e pôde exercer sem qualquer
restrição seu direito de defesa.
27. Em regra, eventual pedido de diligência se dá quando o julgador tiver
dúvida quanto à documentação apresentada, o que não se mostrou
necessário no presente caso.
28. Cumpre esclarecer também que, nos termos do § 4£' do art. 16 do
Decreto n£' 70.235/72, "A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual". Portanto, cabe ao interessado apresentar, em sua
peça de defesa, a documentação necessária para provar o direito alegado.
Em regra, o pedido de diligência não se presta para requerer novos
documentos ao impugnante.
29. Com efeito, tendo em vista o que consta dos autos e toda a análise feita
neste voto, a diligência solicitada mostra-se prescindível para a solução do
litígio, devendo ser indeferida com fundamento no art. 18 do Decreto n£'
70.235/72.
30. Assim sendo, estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência, nos termos supra.
Assunto já sumulado neste Colegiado:
Súmula CARF no 163
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
24
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador
indeferir
aquelas
que
considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto ao item III – DO MÉRITO, subitens III.1 – Da Suposta Existência de
Contabilidade Regular para Apuração pelo Lucro Real, tal tema já foi devidamente apreciado
quando do exame das alegações de nulidade dos lançamentos e, quanto aos demais, III.1.1 – Da
natureza não-subsidiária, autorizativa e sem discricionariedade do Lucro Arbitrado e III.2 – Da
Impossibilidade da apuração pelo Lucro Real – vícios na escrituração que distorcem a apuração
do lucro tributável, não passam de alegações outras que, na sua essência, batem na mesma tecla:
117. A prova da contabilidade não ser imprestável só pode ser ilidida por
prova contundente da autoridade fiscal. Dessa forma, o ônus quanto à
constituição fática do conceito jurídico “contabilidade prestável” pertence
exclusivamente ao Fisco, que pelo que se observa dos autos, não se
desincumbiu.
118. Não se verifica no processo administrativo a contraposição do Agente
Fiscal aos vícios que foram aqui relatados desde o início da fiscalização,
nem a justificativa de como foi possível apurar o Lucro Real com a
escrituração imperfeita da Recorrente frente ao artigo 259, RIR/99, o que
revela a sua confissão ficta e consequentemente, a improcedência da
autuação fiscal.
119. Mais uma vez defende-se que a contabilidade da Recorrente é
imprestável pois, conforme destacado anteriormente, a Recorrente não fez
no ano calendário de 2017:
a) suas provisões (de férias, de décimo terceiro ou de outras), depreciações
e amortizações mensais,
b) bem como não fez a escrituração analítica da sua movimentação
bancária e
c) nem mesmo a escrituração do Razão Auxiliar que pudesse identificar de
forma analítica sua movimentação financeira e patrimonial.
A autoridade julgadora não necessita ficar travando debates com alegações
repetitivas ou com outra roupagem, se já se posicionou com firme convicção e deu o devido
tratamento à questão litigiosa.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
25
Em seguida, no item III.2 – Da Suposta Exigência de Contabilidade Regular para
Distribuição de Lucros Isentos, trata de rebater a posição fiscal de que a distribuição de
dividendos necessita de escrituração regular.
Primeiramente, ressalte-se que a autoridade fiscal balizou seus fundamentos no
afastamento do regime de apuração adotado pela Recorrente, no caso o Lucro Arbitrado, por
força de seu convencimento de que a Recorrente estaria obrigada à tributação com base no
regime do Lucro Real.
De se mostrar novamente o posicionamento fiscal:
Relevância - em milhões
De acordo com a ECD e com a EFD, AC2017, o sujeito passivo apresentou os
seguintes dados relevantes referentes ao período fiscalizado:

Infração IRPJ
Da perspectiva da obrigação tributária principal do imposto de renda na
fonte, entendemos que o sujeito passivo está obrigado a tributação com
base no regime do Lucro Real, não lhe sendo permitida a opção pelo Lucro
Arbitrado, ou Auto Arbitramento. Levando a conclusão, do nosso ponto de
vista, de ocorrência de infração relativa ao IRPJ. Hipótese apontada como
alternativa, nos RAC e na diligência. Pelos seguintes motivos.
- Não enquadramento nas hipóteses de arbitramento.
- Proibição de utilização do Auto Arbitramento como planejamento
tributário.
A autoridade fiscal fez apenas uma digressão, sem qualquer finalidade de amparar a
sua conclusão acerca do afastamento da tributação considerada pela Recorrente, sendo que a
discussão iniciada no recurso nada mais representa do que mais uma tentativa de provar sua
apuração do imposto pelas regras do lucro arbitrado, cujo desfecho, entretanto, não macula a
conclusão fiscal.
De se mostrar novamente a conclusão fiscal, sem questionamento nenhum acerca
do pagamento dos dividendos:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
26

Da mesma forma, os itens III.3 – Da Suposta Incompatibilidade da Entrega de ECD
com o Lucro Arbitrado e III.4 – Da Inaplicabilidade do REsp no 1.089.482/DF ao caso presente,
não se revestem da importância a eles atribuída pela Recorrente, como de praxe neste recurso
voluntário.
A decisão recorrida, por sua vez, tratou de debater tais irresignações da Recorrente,
com serenidade e correção (destaques do original):
Arguição “Da Suposta Incompatibilidade da Entrega de ECD com o Lucro
Arbitrado”
51. O impugnante alega, em suma, que “outro argumento utilizado pelo
fiscal para defender a ilegalidade da apuração pela impugnante do IRPJ e
da CSLL pelo Lucro Arbitrado é a suposta incompatibilidade do Lucro
Arbitrado com a entrega da ECD, vez que, na sua concepção, a entrega da
ECD pressupõe contabilidade regular” e que “não há na legislação nenhum
comando normativo no sentido de apenas contribuintes que possuem
contabilidade regular é que podem entregar a ECD”.
52. A fiscalização afirma que: 1 - não há obrigatoriedade de entrega de ECD
para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro arbitrado e, 2 - a
empresa que apresenta escrituração regular não se enquadra nas hipóteses
de adoção do lucro arbitrado:
“As IN RF13 que tratam da exigência de apresentação da ECD (1420 de
dez13; 1774 de dez17 e 2003 de jan21) não exigem ECD das empresas
tributadas pelo Lucro Arbitrado, evidente, pois o regime só se aplica
àquelas que apresentam ausência ou vícios de contabilidade.
[...]
Seria um paradoxo a exigência de ECD para as empresas tributadas pelo
Lucro Arbitrado, pois sendo apresentada a escrituração regular, elas se
desenquadrariam das hipóteses de adoção deste regime.”
53. Em relação à primeira afirmação, conforme o art. 3o, inciso I, da IN
RF13 no 787/07, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de a
partir de 1o de janeiro de 2008, estão obrigadas a escriturar a ECD as
pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento diferenciado e tributadas
com base no lucro real, sendo facultativa às demais pessoas jurídicas. A
partir de 1o de janeiro de 2008, de acordo com art. 3o, inciso II, da mesma
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
27
IN, passam a ser obrigadas todas as pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real. A partir de 1o de janeiro de 2014, de acordo com art. 3o,
inciso II, da IN RF13 no 1.420/2013, passam a ser obrigadas também as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que distribuírem,
a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(LRRF), parcela dos lucros ou dividendos, superior ao valor da base de
cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita. E, por derradeiro, de acordo com o art. 3o-A, inciso II, da IN
RF13 no 1.420/2015, a partir de 1o de janeiro de 2016, a obrigatoriedade
passa a alcançar todas as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único
do art. 45 da Lei no 8.981 de 1995 (adoção do livro caixa). Portanto, não há
obrigatoriedade de entrega de ECD para as pessoas tributadas com base no
lucro arbitrado.
54. Quanto à segunda afirmação, inteligência do art. 530 do RIR/99, o
contribuinte, obrigado à tributação pelo lucro real, que apresenta
escrituração regular, prestável para a determinação do lucro real, não se
enquadra nas hipóteses de enquadramento da tributação pelo lucro
arbitrado:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei n£' 8.981, de 1995, art. 47, e Lei n£' 9.430, de 1996, art. 1£'):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
28
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
55. Posto isso, a fiscalização concluiu que o sujeito passivo não se enquadra
nas hipóteses de tributação pelo lucro arbitrado, uma vez que, obrigado à
tributação pelo lucro real, apresentou escrituração regular (incluída a ECD),
considerada prestável para a determinação do lucro real.
56. Portanto, não assiste razão ao impugnante.
Arguição “Da Inaplicabilidade do REsp no 1.089.482/DF ao Caso Presente”
57. O impugnante alega, em suma, que “analisando-se o relatório e voto do
REsp n£' 1.089.482/DF (doc. 05), percebe-se que a legislação utilizada pelo
STJ para fins de definição de aplicação ou não do Lucro Arbitrado ao
contribuinte é o RIR/80” e “não tratando o REsp n£' 1.089.482/DF de
arcabouço fático e jurídico idêntico ao discutido nos presentes autos, não
há que se falar em utilização dele para justificar a desqualificação do auto-
arbitramento do Lucro pela impugnante no ano de 2017”.
58. No Termo de Verificação Fiscal - TVF, o REsp n£' 1.089.482/DF foi citado
pela fiscalização no sentido do entendimento de que o Lucro Arbitrado não
pode ser utilizado como planejamento fiscal para redução da carga
tributária, destacando que sendo os documentos apresentados suficientes
para a verificação do Lucro Real, é com base nesses que deverá ser
efetuada a autuação, tendo em vista a verdade real na tributação, sendo
que a verificação da suficiência fica a cargo da Administração Tributária,
podendo ser controlada pelo Poder Judiciário, não se tratando de faculdade
do contribuinte a opção do regime do Lucro Arbitrado quando verificar que
nesta modalidade o encargo tributário será menor. O fato de no referido
REsp ter sido feito referência ao RIR/80 - Decreto n£' 85.450/80 (hipóteses
de arbitramento: art. 399), não invalida o entendimento retrocitado que
permaneceu na vigência do RIR/99 – Decreto n£' 3.000/99 (hipóteses de
arbitramento: arts. 529 e 530) e permanece na vigência do RIR/18 –
Decreto n£' 9.580/18 (hipóteses de arbitramento: arts. 602 e 603).
59. Posto isso, não assiste razão ao interessado.

Conclusão
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722678/2021-33
29
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade dos autos de infração e da decisão
recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 326
DF CARF MF
Original